Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-97.2017.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000641-97.2017.8.11.0102
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MPEMT - VERA (JUIZO RECORRENTE), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (RECORRIDO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - VERA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO ERRÔNEA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO REQUERIDO COM A ÁREA OU COM O DANO PROVOCADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Requerido para figurar no polo passivo de demanda que vise a apuração de dano ambiental, quando comprovada a inexistência de sua vinculação com a área degradada, quer por sua propriedade, quer pela lesão provoca
da, necessária a improcedência da ação civil pública movida contra o Recorrido.

2.

Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Vera que, nos autos da Ação Civil Pública n. 641-97.2017.811.0102 (cód. 114583), julgou improcedente a ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra MOACIR LUIZ GIACOMELLI.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença em reexame (id. 8785241).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora);

Egrégia Câmara:

Versa a presente Remessa Necessária acerca da sentença proferida em Ação Civil Pública, movida contra Moacir Luiz Giacomelli, posto que lhe fora atribuída, inicialmente, a prática de dano ambiental consistente na destruição de aproximadamente 385,208 ha de floresta nativa, localizadas na Fazenda Santana, sem autorização ou licença da autoridade competente.

Aplicando a teoria do risco integral, o Magistrado de instância singela, aferindo a documentação apresentadas pelos órgãos competentes, conseguiu extrair que a área degradada pertence à Família Misturini, razão pela qual acolheu a tese de ilegitimidade passiva sustentada tanto pelo Requerido, como, posteriormente, pelo
parquet
:

“[...]
No caso em tela, a imputação do dano ambiental ao requerido, segundo de extrai da petição inicial, deveu-se a sua suposta condição de proprietário do imóvel fiscalizado pelo IBAMA, dando ensejo a lavratura, em 24/07/2008,do Auto de lnfração n. 543187, o qual descreve, como infração ambiental, a conduta de “exercer atividade agricola (cultivo de milho) sem a devida licença ambiental outorgada pelo órgão ambiental competente” , indicando como local do dano o imóvel rural denominado “Fazenda Santana”, zona rural deste município de Vera/MT.

É certo que a condição de proprietário, por si só, tem o condão de atrair, para quem a ostenta, o dever de reparar o meio ambiente degradado, dada a natureza
propter rem
dessa obrigação, ainda que o titular do domínio não tenha praticado, diretamente, qualquer ato que pudesse causar o resultado lesivo.

Ocorre que, na espécie vertente, os documentos que instruem o feito relevam que
o requerido não é nem nunca foi proprietário do imóvel objeto da fiscalização ambiental, ao passo que não lhe é imputada, no bojo da ação, qualquer conduta infracional que pudesse ensejar a sua responsabilidade civil.

Nesse sentido, observa-se, inicialmente, que
o próprio auto de infração indica nome de terceiros (Vilson Misturini e Aurelia Tonon Misturini) como autuados, sendo que Vilson Misturini, além de responder a ação penal (cod. 70144, comarca de Vera/MT) pelos fatos aludidos na autuação, ainda exerceu a defesa na seara administrativa, onde restou afastada a sua autoria, imputando-se os eventos lesivos a Pedro Misturini (Relatorio de Notificação n. 523670—B, fls.123/124), conforme copias que acompanham a inicial.

Aliado a isso, denota-se que o Registro de Imóveis de Vera/MT, por meio do Oficio n. 100/2017, de 22/06/2017, informou que Moacir Luiz Giacomelli não possui imóvel com a denominação “Fazenda Santana” (fls. 365/367).

Dal’ que o próprio Parquet, em sede de replica, pugnou pela improcedência do pedido inicial, aduzindo que Moacir Giacomelli não é proprietário do imóvel rural supracitado, de modo que houve “enorme equivoco na atribuição do dano ao requerido, visto que a área em comento não lhe pertence”.

O aludido equivoco fica bastante claro ao se analisar os documentos que instruíram o inquérito civil que precedeu a presente ação civil.

Nessa perspectiva, conforme Oficio n. 02054.000004/2016-63 GABIN SINOP/MT/IBAMA, do IBAMA infere-se que
o órgão ambiental apurou que a Fazenda Santana possui duas matriculas sob o n. 18 e 23.620, “o que totalizaria sua área em 841 ,795819 ha”, sendo constatado nos mapas anexados ao oficio que “a coordenada geográfica do auto de infração coincide com a área da matricula 23.620” (fls. 317/319).

Por outro lado, o CRI de Sinop/MT, atendendo a requisição do Ministério Público no bojo do inquérito civil, emitiu certidão da matricula n. 23.620, a qual evidencia a transferência de parte da área (479,00 has), em 26/01/2004, para Moacir Luiz Giacomelli (fls. 313/316), circunstância essa que motivou a inclusão deste no polo passivo da presente ação civil pública.

Contudo, o próprio registro imobiliário acima citado é expresso ao consignar que, com a transferência de parte do imóvel em 26/01/2004, foi aberta nova matricula em nome de Moacir Luiz, a saber, a de n° 23.621, de modo que, a época da lavratura do auto de infração (24/07/2008), o requerido não mantinha qualquer relação com o remanescente da área ainda registrada sob a matricula n° 23.620.

Aliado a isso, denota-se que
o IBAMA, ao atender solicitação deste Juízo (Of. 727/2017), constatou, nas imagens que acompanham a Informação n. 60/2018/SEAM-SINOP-MT/GEREX/SINOP (fls. 575/577), que a área degradada pertence a Familia Misturini, mais especificamente a Luiz Misturini, corroborando, assim, o laudo técnico juntado pelo reclamado, no sentido de que a área não pertence a Moacir Luiz Giacomelli.

O nome de Moarcir Luiz constou do polo passivo da lide, ao que tudo indica, em razão de Pedro Misturini, proprietário da Fazenda Santana (que, como visto, engloba as matrículas n. 18 e 23.620), ao declarar as coordenadas deste imóvel quando de sua notificação (n° 523670 — fl. 110) no processo administrativo relativo ao Auto de Infração n. 543187, ignorou a transferência, para Moacir Luiz, de parte da área da matricula 23.620, ou seja, apontou coordenadas de terras correspondentes a matricula 23.621, a qual não tem qualquer relação com a Fazenda Santana, onde constatado o dano ambiental.

Nesse cenário, sendo constatada, por meio do atento exame dos documentos acostados aos autos, a ilegitimidade passiva do requerido, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação. [...]” (id. 7975262).

Para se configurar a responsabilização pelo dano ambiental, necessária a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a violação perpetrada e o ato praticado pelo agente causado, ou a sua vinculação com a área degradada (
propter rem
).

No caso dos autos, o conjunto probatório acostado permite aferir, com a segurança necessária – e atestada pelos próprios órgãos fiscalizadores – que a área objeto da degradação ambiental não pertence ao Requerido, conforme confronto de coordenadas promovido pelo Engenheiro Florestal Paulo Roberto Mariotti e pelo Doutor em Ecologia e Biólogo, Dr. Rafael Vieira Nunes, assistentes ministeriais do
parquet
:

“[...] Após plotagem da coordenada geográfica informada nos autos (fl. 03), identificamos que
a lat. 12°27’09’’S e long. 55°13’25’’O, caiu sobre a Fazenda São Luiz, cujo proprietário é o Sr. Luiz Misturini
. Os autos trazem que a referida coordenada geográfica é relacionada a Fazenda Santana, cujo proprietário é o Sr. Pedro Misturini. Ressaltamos que tais propriedades rurais são vizinhas e que a Fazenda Santana encontra-se inteiramente coberta por vegetação de floresta. [...]”
(id. 7975255 – p. 3).

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Requerido para figurar no polo passivo de demandas que visem a apuração de demandas ambientais, quando comprovada a inexistência de sua vinculação com a área degradada, quer por sua propriedade, quer pelo dano provocado, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS QUE INDICAM LOCALIDADE SITUADA FORA DA ÁREA DE PROPRIEDADE DO SUPOSTO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.

Como se sabe, a responsabilidade civil ambiental, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração de dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225 da CF/88).

Em que pese

a existência de passivo ambiental na área fiscalizada pelo IBAMA, ao menos no que tange ao local exato da degradação, as provas que instruem a inicial apresentam-se frágeis, na medida em que o auto de infração traz coordenadas geográficas que apontam para local situado fora da propriedade do autuado,

ou seja
, em área de posse e/ou propriedade de pessoa diversa àquela que integra o polo passivo da relação processual, a evidenciar

a ilegitimidade passiva para responder pelos alegados danos ambientais.

Preliminar acolhida. Processo Extinto.

(N.U 0000225-95.2009.8.11.0107, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA proferida, em sede de remessa necessária, mantendo-a incólume pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021